Tribunal: TJSP
Processo: 2096205-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. A parte agravada não logrou demonstrar cabalmente que o agravante tenha condições de arcar com o pagamento das custas do processo, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Prevalência da presunção relativa de hipossuficiência econômica, constante da declaração de pobreza acostada. Benefício concedido.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. A parte agravada não logrou demonstrar cabalmente que o agravante tenha condições de arcar com o pagamento das custas do processo, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Prevalência da presunção relativa de hipossuficiência econômica, constante da declaração de pobreza acostada. Benefício concedido. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.